Tribunal: STF
Processo: RHC 53611
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-05
Data de publicação: 1975-08-05

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA EM GARANTIA. PRISÃO DO DEPOSITARIO INFIEL.
DECRETADA EM AÇÃO DE DEPOSITO PROCESSADA REGULARMENTE, E NA QUAL FOI
PERMITIDA AMPLA DEFESA AO RÉU, QUE, SE DELA NÃO SE VALEU, O FOI POR
SUA INÉRCIA, INEXISTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO NÃO
PROVIDO.